Tribunal: STF
Processo: ARE 1457598
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que não admitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão, assim ementado:



TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IPI. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MP Nº 1034/2021. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. 



1. Pedido de isenção de IPI sobre veículo automotor em decorrência de deficiência. 2. Sentença lançada nos seguintes termos: "Inicialmente, considerando o laudo pericial produzido nesta demanda (id 77546596) e a documentação acostada às fls. 07 do id 77546570, defiro a prioridade na tramitação do feito, estendendo-se aos demais em igual condição (art 5o da CF). No mérito, busca o autor ver reconhecido seu direito à isenção de IPI na aquisição de veículo automotor, em razão de deficiência física, se enquadrando no CID’s M75.1, M54.2, M54.5. No caso, após cirurgia, o autor teve como sequela em seus ombros déficit funcional e mobilidade reduzida, o que foi constatado na perícia judicial (id 77546596). Nesse sentido, o autor goza de isenção de IPI para aquisição de veículo automotor, previsto na L. 8.898/95. A despeito da alteração pela MP 1.034/21, cabe ressaltar que, na conversão em lei, as regras foram novamente alteradas, no que restou prevista a isenção de IPI para veículos com valor de até R$ 200.000,00 (art. 1º, § 7º, L. 8.989/95) e estabeleceu-se que a isenção só pode ser usada uma vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de três anos, no caso da pessoa com deficiência (art. 2º, parágrafo único, L. 8.989/95). Entretanto, como se vê, o objeto dos autos diz respeito à incidência da MP originária, editada em 01/03/2021, ao caso do autor, já que, ao buscar a isenção em 19/03/2021 (fls. 9, id 77546570), obteve negativa, exatamente em razão da superveniência da MP, qual o autor alega que deveria a mesma observar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, em que pese o art. 5o, I, da MP 1034/21 estabelecer a entrada em vigor na data de sua publicação. E, de fato, a aplicação da nova regra, seja em relação à fixação de limite de preço de veículo para incidência da isenção, seja no tocante ao prazo mínimo entre uma e outra utilização da isenção, deveria respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, qual assegura que a cobrança do tributo somente pode ocorrer depois de decorridos 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou. Isto porque a jurisprudência vem reconhecendo que, em casos tais, a alteração das regras para o gozo da isenção, embora não signifique propriamente a revogação da mesma, também deve observar o princípio da não surpresa, com o que aplicável a restrição inserta no art. 150, III, c, da CF, sendo certo que o constituinte, no § 1o do art 150, ao estabelecer os tributos sobre os quais inaplicável a anterioridade nonagesimal, não mencionou o IPI. A despeito da menção, pela PFN, da Súmula 615 STF, colho da jurisprudência mais recente da Suprema Corte que: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. .Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1.053.254 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, Julgado em 26.10.2018, DJe 13.11.2018) Seguindo tal orientação, o Egrégio Tribunal Regional; 3. Recurso da parte ré, em que requer a improcedência do pedido, pois aplicável a MP nº 1034/2021. 4. Não obstante a relevância das razões apresentadas pelo (a) recorrente, o fato é que todas as questões suscitadas pelas partes foram corretamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 5.Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Na hipótese de ser beneficiária de assistência judiciária gratuita, o pagamento dos valores mencionados ficará suspenso nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC.



    Foram opostos embargos de declaração. Estes acolhidos em parte para afastar a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União sustenta que o princípio da anterioridade nonagesimal não deve ser aplicado em relação às alterações promovidas pela MP 1.034/2021, que estabeleceu condições para a incidência da isenção de IPI na aquisição de veículos automotores por portadores de necessidades especiais, prevista na Lei 8.989/95.



    Narra que as alterações promovidas na legislação apenas modificaram “a regulação, através de condicionantes, do exercício de uma isenção fiscal”. Assim, não se trata de aumento indireto de tributo.



    Aduz que a limitação do valor do veículo a ser adquirido pelo deficiente efetiva os princípios da seletividade e da capacidade contributiva do IPI, não cabendo ao Judiciário interferir na política fiscal implementada pelo Governo.



    Assevera que mesmo que concedido o direito à isenção anteriormente à MP 1.034/2021, não se caracteriza como direito adquirido, sendo uma mera expectativa de direito, a qual somente se concretiza com a ocorrência do fato gerador. Assim, não há violação do princípio da segurança jurídica.



    Nestes termos, requer o provimento do recurso extraordinário para que, no caso concreto, o IPI não seja submetido ao princípio da anterioridade do exercício financeiro.



    Negada a admissibilidade do apelo extremo sob o fundamento de ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, aviou-se o presente agravo.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a agravante, de fato, demonstrou, em tópico devidamente fundamentado da petição de recurso extraordinário, as razões pelas quais entende presente a repercussão geral no caso.



    O pedido, no entanto, não merece acolhimento.



    Com efeito, em ocasiões anteriores, embora eu tenha partilhado do entendimento de que não se aplica nem a anterioridade geral (art. 150, III, b, da CF/88) nem a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, c, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03) nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais - ainda que acarretem majoração indireta de tributos, o que, aliás, consta da Súmula nº 615/STF -, acabei me curvando ao entendimento majoritário mais atual da Corte em sentido diverso.



    Na oportunidade do julgamento da ADI nº 6.144/AM, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se posicionou em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos. O acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 



    1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 



    2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 



    3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 



    4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 



    5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 



    6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. (grifo nosso) 



    7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito” (grifo nosso).  



    Em relação ao caso ora em discussão, tenho, para mim, que o acórdão recorrido não diverge da orientação prevalecente na Corte a respeito da aplicação das anterioridades tributárias no contexto das majorações indiretas de tributos por meio de revogação de benefícios fiscais.



    De fato, a MP 1.034/2021, ao restringir a isenção do IPI concedida aos portadores de necessidades especiais na aquisição de veículos automotores novos de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), alterou benefício fiscal com reflexo no aumento da carga tributária a ser suportada pelos seus destinatários/contribuintes, de modo que faz-se imperiosa a incidência da anterioridade prevista no art. 195, §6°, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, registro o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 1413296-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1/3/2023).



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.413.476, minha relatoria; ARE 1.440.160, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE nº 1.412.745, Rel. Min. Ricardo Lewandowski;



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente